Tribunal: TJPA
Processo: 0068804-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0068804-72.2013.8.14.0301

APELANTE: EMILIA DE OLIVEIRA LIMA GONDIM

APELADO: STENIO OLIVEIRA GONDIM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0068804-72.2013.8.14.0301

APELANTE:
EMILIA DE OLIVEIRA LIMA GONDIM

ADVOGADO: RICARDO NASSER SEFER – OAB/PA 14.800-A

APELADO:
STENIO OLIVEIRA GONDIM

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO – OAB/PA 10.389-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE E FILHOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. TEMPORARIEDADE DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM FAVOR DA EX-ESPOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de apelação cível interposta por ex-esposa contra sentença que julgou procedente ação de divórcio litigioso cumulada com regulamentação de visitas e oferta de alimentos, fixando pensão no valor de R$ 10.000,00 mensais, destinados aos filhos e, temporariamente, à apelante.
A questão em debate cinge-se à análise da suficiência da verba alimentar fixada e à possibilidade de sua majoração, à luz do binômio necessidade-possibilidade e da atual destinação exclusiva da verba aos filhos menores.
Comprovada a razoabilidade do valor estabelecido, proposto voluntariamente pelo alimentante, e diante do decurso de prazo suficiente para a reinserção da apelante no mercado de trabalho, com formação profissional apta, não se justifica a majoração pretendida. Os alimentos fixados atendem ao interesse dos filhos e à proporcionalidade da obrigação, sendo solidária a responsabilidade entre os genitores.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EMILIA DE OLIVEIRA LIMA GONDIM contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da
ação de divórcio litigioso cumulada com oferta de alimentos e regulamentação de visitas
, ajuizada por STENIO OLIVEIRA GONDIM.

Na origem, o autor propôs a presente demanda pleiteando a dissolução do vínculo matrimonial com a ré, com quem casou-se sob o regime de separação total de bens em 25 de março de 2006. Da união, adveio a prole comum composta por dois filhos menores. O autor alegou a inviabilidade da manutenção da vida conjugal por incompatibilidades irreversíveis, e requereu, além do divórcio, a regulamentação do direito de visitas, a oferta de alimentos no valor mensal de R$ 10.000,00 e o reconhecimento de que o imóvel onde residia a família pertencia exclusivamente a ele, autorizando a permanência da ré e dos filhos no local até eventual venda, sem que disso decorresse qualquer direito real em favor da demandada.

A sentença proferida julgou
totalmente procedentes os pedidos iniciais
, decretando o divórcio do casal, fixando a pensão alimentícia no valor ofertado de R$ 10.000,00 mensais, a ser destinada aos filhos e à própria ré, sendo a esta por 2 (dois) anos, além de regulamentar o direito de visitas do autor, conforme solicitado. O magistrado reconheceu a inexistência de bens a partilhar, em virtude do regime de separação total de bens.

Irresignada, a requerida/apelante EMILIA DE OLIVEIRA LIMA GONDIM interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o valor da pensão alimentícia proposto pelo autor, embora elevado, não refletia sua real necessidade, por entender que a quantia poderia ser superior, dada a condição financeira do autor e para manter o padrão de vida da autora e dos seus filhos. Requereu majoração da pensão para R$ 20.000,00.

O apelado STENIO OLIVEIRA GONDIM apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que o valor outrora fixado era suficiente para suprir as necessidades dos filhos e que a pensão ofertada a autora era somente pelo prazo de 2 (dois) anos.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do valor fixado a título de alimentos, se este atende ao binômio necessidade-possibilidade, e se existe fundamento jurídico para sua majoração, à luz do contexto fático delineado nos autos.

1.

Da manutenção da sentença e do binômio necessidade-possibilidade

A sentença fixou alimentos no valor de R$ 10.000,00 mensais, quantia que, à época da prolação do decisum, mostrava-se compatível com as necessidades dos filhos menores e as possibilidades do genitor, em consonância com o disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Registre-se que tal valor foi proposto voluntariamente pelo próprio apelado e, conforme constou da decisão, deveria ser atualizado anualmente segundo o índice de reajuste do salário mínimo. Considerando-se que a sentença foi prolatada no ano de 2015, é lícito presumir que o montante atualmente pago supera consideravelmente os R$ 10.000,00 originais, fato que afasta a alegação de defasagem ou insuficiência.

2.

Da destinação dos alimentos à apelante – caráter temporário

Outro ponto relevante é a destinação parcial da verba alimentícia à apelante. À época da separação, restou incontroverso que a apelante não exercia atividade laborativa, por haver se dedicado integralmente à criação dos filhos. Assim, justifica-se a percepção de alimentos em seu favor por período razoável, até sua reintegração ao mercado de trabalho.

No entanto, transcorrida uma década desde a sentença, é razoável concluir que houve lapso temporal mais que suficiente para que a apelante retomasse suas atividades profissionais. Destaca-se que esta é portadora de dupla formação superior, em Administração e Ciências Contábeis, dispondo, portanto, de qualificação para reinserção no mercado.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que os alimentos entre ex-cônjuges não têm caráter perpétuo, devendo sua duração respeitar critérios de transitoriedade e razoabilidade, sob pena de indevida perpetuação da dependência econômica.

No caso em análise, o juízo fixou em sentença que o valor da pensão destinada à apelante seria pelo período de 2 (dois) anos, tempo hábil para que a mesma reingressasse do mercado de trabalho, devendo, atualmente, o valor da pensão ser destinado somente aos filhos do casal.

3.

Da solidariedade parental

Impende salientar que a obrigação alimentar em favor dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores. A boa condição financeira de um deles não pode ensejar a exclusão da obrigação do outro. O desemprego eventual não constitui justificativa suficiente para a exclusão definitiva da obrigação alimentar, devendo ser visto como situação temporária.

Outrossim, é cediço que ambos os genitores são responsáveis solidariamente pelo sustento dos filhos, nos termos do Código Civil:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

Sendo assim, a genitora também possui tal responsabilidade de no sustento de sua prole, não podendo tal responsabilidade ser colocada somente ao genitor, alegando ter este uma boa situação financeira.

Ressalto que a apelante possui duas formações e já decorreu tempo suficiente para que reingresse ao mercado de trabalho e honre com sua obrigação de sustento conjunto com o genitor dos seus filhos. A boa condição financeira de um dos genitores não pode ser utilizada para que este arque sozinho com uma obrigação que é legalmente conjunta.

Nesse sentido:

TJ-SC - Apelação 3000671320198240023

Jurisprudência. Acórdão publicado em 14/03/2024

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECORRENTE QUE RESIDE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO FORO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. FEITO QUE TRAMITA ELETRONICAMENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. DEVER DE SUSTENTO E EDUCAÇÃO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. INTELIGÊNCIA DO 1.566 DO CÓDIGO CIVIL . DIVÓRCIO QUE NÃO ENSEJA O FIM DA SOLIDARIEDADE QUANTO ÀS RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM FAVOR DA PROLE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DIREITO DO CREDOR DE EXIGIR E RECEBER DE UM OU DE AMBOS OS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300067-13.2019.8.24.0023 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sebastião César Evangelista , Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14-03-2024).

O valor fixado na sentença foi entendido como suficiente para arcar com as necessidades dos menores, especialmente considerando que, dado o tempo decorrido e com as atualizações monetárias ao longo de 10 anos, e ainda, que o valor fixado esteja atualmente sendo utilizado tão somente a prole e não mais para a genitora, é suficiente para custear as necessidades dos filhos.

Portanto, a majoração pretendida pela apelante, para o patamar de R$ 20.000,00 mensais, não se sustenta diante da atual conjuntura fática e jurídica dos autos. Os alimentos fixados mostraram-se suficientes e razoáveis, preservando o melhor interesse dos filhos menores, sem impor ônus excessivo ao genitor, que também responde por outras obrigações alimentares, inclusive em favor de filhos de outra relação.

Diante do exposto, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, inexistindo razões jurídicas ou fáticas que justifiquem a majoração do valor da pensão alimentícia fixado em favor da apelante e dos filhos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à apelante.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025